Tribunal: TJBA
Processo: 8044747-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044747-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIOVANNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VITORIA LIMA RUFINO, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. NECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por G. G. de O. S., representada por responsável legal, contra decisão proferida nos autos originários que deixou de aplicar multa diária (
astreintes
) por suposto descumprimento de tutela de urgência deferida no Agravo de Instrumento n.º 8052431-20.2024.8.05.0000.

2. A Agravante sustenta que a Operadora Sul América não teria cumprido a ordem para autorizar e custear procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar com a profissional indicada, requerendo a incidência imediata da multa.

3. O juízo de origem entendeu haver confusão quanto ao alcance da decisão liminar e concedeu prazo para apresentação da autorização hospitalar, deixando de aplicar a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a imediata incidência de multa diária por descumprimento de tutela de urgência quando o pedido é formulado no processo principal, e não em autos apartados, conforme exige o regime do cumprimento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento provisório da decisão liminar exige processamento em autos apartados, nos termos do art. 297, parágrafo único, e dos arts. 520 e 522 do CPC/2015.

5. A ausência de distribuição de pedido próprio de cumprimento provisório impede a análise adequada sobre eventual descumprimento, comprometendo a cognição necessária da matéria.

6. O pedido formulado diretamente nos autos principais é inadequado e inviabiliza a incidência da multa, diante da falta de interesse processual em sua vertente de adequação.

7. A via utilizada pela Agravante não permite a aplicação da penalidade, pois o procedimento correto não foi instaurado.

8. O equívoco procedimental obsta o acolhimento do recurso, independentemente da discussão material sobre o cumprimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento

1. A execução provisória de tutela de urgência deve ser processada em autos apartados, conforme arts. 297, parágrafo único, e 522 do CPC/2015.

2. É inadequado formular pedido de aplicação de multa por descumprimento de liminar nos autos principais da ação de conhecimento.

3. A inadequação da via eleita configura ausência de interesse processual, impedindo a análise de mérito sobre o suposto descumprimento da decisão.

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015: arts. 297 (parágrafo único), 520, 522, 537 (§ 5º).

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, AI nº 10000170920763001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 14.03.2018.

TJ-MG, AI nº 27922108920228130000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 31.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8044747-10.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
G. G. D. O. S.
e Agravado

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR